Tribunal: TJDFT
Processo: 0706749-56.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DA CREDORA. INÉRCIA. DESÍDIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apreensão do bem é condição indispensável para o prosseguimento do procedimento em ação de busca a apreensão, conforme previsão do art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69
2. A não manifestação da parte autora em atender à determinação judicial de promover o devido regular andamento do feito, autoriza a resolução da ação sem exame do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. A extinção fundamentada no inciso IV, do art. 485, do Código de Processo Civil, prescinde da intimação pessoal da parte autora, vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses de o processo ficar parado por mais de 1 ano por negligência das partes (inciso II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (inciso III), conforme preceitua o § 1o do mesmo Dispositivo legal.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.